Tribunal: TJDFT
Processo: 0710503-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710503-06.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANA MARIA MOREIRA RECORRIDA: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM PATROCINADORES CONVENIADOS. EXIGÊNCIA DA AGÊNCIA REGULADORA- ANS. FATO IMPEDITIVO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Os planos de saúde de natureza de autogestão, regulados pela Lei 9.656/98, não são considerados comerciais, mas estão sujeitos a regulação da ANS. 2. Por imposição da agência reguladora, a ASSEFAZ, na condição de plano de saúde de autogestão, nos moldes do art. 2o, II, da RN no 137/2006, se viu obrigada a adequar seus contratos, ante a exigência de vínculo do contratante com seus Patrocinadores, que devem ser pessoa jurídica de direito público. 3. Demonstrado pelo réu/apelado fato impeditivo do direito do autor/apelante, inexistência de vínculo com entidade patrocinadora, a improcedência do pedido autoral é medida que se impõe. 4. Apelo não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, e 22 da Resolução Normativa 137/2006, ao argumento de que teriam sido demonstrados o direito adquirido, a segurança jurídica e a boa-fé de sua parte. Assevera que deveria ter sido aplicado o disposto no referido artigo da RN 137/2006, o qual dispõe que seria vedado o ingresso de novos beneficiários nos planos de saúde denominados planos bloqueados ou em extinção; e c) artigos 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, e 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, uma vez que o acórdão recorrido teria permitido a retroatividade de norma para prejudicar o direito adquirido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao apelo quanto à indigitada ofensa aos artigos 421 e 422, ambos do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Nota-se, dos documentos carreados, que apesar da boa-fé da parte apelante na relação contratual, ela não preenche requisito imposto pela Agência Reguladora para a manutenção de seu plano, qual seja, comprovação de vínculo com quaisquer dos órgãos patrocinadores conveniados da ASSEFAZ, requisito exigido para a adesão ao plano de autogestão, conforme determinação expressa da ANS” (ID 12246853). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve seguir quanto à suposta ofensa ao artigo 22 da Resolução Normativa 137/2006, na medida em que “O recurso especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a Resoluções, Portarias ou Instruções Normativas, por não estarem tais atos normativos inseridos no conceito de lei federal, nos termos do art. 105, III, ‘a’, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp 1555054/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/9/2020). Demais disso, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Igualmente o apelo não deve transitar em relação à indigitada ofensa aos artigos 6o da LINDB, e 5o, inciso XXXVI, da CF. A uma, porque é inviável o conhecimento do Recurso Especial por violação do art. 6o da LINDB, uma vez que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF/1988)” (AgInt no REsp 1824890/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 10/9/2020). E, a duas, porquanto “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027